Tribunal: TJPA
Processo: 0817917-95.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0817917-95.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 3ª VARA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. DIREITO À SAÚDE COMO BEM INESTIMÁVEL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência cível suscitado pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Eunice do Nascimento Ferreira contra o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola, com pedido de tutela de urgência para internação hospitalar imediata com vistas ao tratamento oncológico. A demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, que, ao conceder a medida liminar, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 134.115,60 com base na tabela do SUS e declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública. Esta, por sua vez, suscitou o conflito, argumentando que o bem jurídico perseguido é inestimável e incalculável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o critério de arbitramento do valor da causa adotado pelo juízo suscitado, com base no custo anual do tratamento hospitalar previsto na tabela do SUS, é adequado para definir a competência da ação, especialmente quando se trata de pedido emergencial relacionado ao direito à saúde, cujo proveito econômico não é objetivamente mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é bem jurídico inestimável, não sendo adequado fixar o valor da causa com base em critério econômico quando a demanda visa assegurar tratamento médico emergencial, sem conteúdo patrimonial direto e imediato.

A jurisprudência do STJ reconhece que ações que buscam fornecimento de tratamento de saúde possuem proveito econômico inestimável, permitindo inclusive o arbitramento equitativo de honorários advocatícios.

A estimativa do valor da causa com base em 365 diárias de internação hospitalar impõe previsão futura incerta e sem respaldo técnico-científico, destoando da urgência da situação apresentada.

A utilização da tabela do SUS, embora admitida pontualmente pelo STJ, não configura precedente vinculante e não se aplica indistintamente a casos de internação cuja duração e complexidade não são previamente delimitáveis.

A fixação automática e elevada do valor da causa pode excluir indevidamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, esvaziando a finalidade da Lei nº 12.153/2009 e comprometendo o acesso ao Judiciário em rito célere e simplificado.

O valor atribuído na inicial, de R$ 30.000,00, revela-se proporcional e razoável frente à natureza da pretensão deduzida, devendo prevalecer para fins de fixação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde configura bem jurídico inestimável, sendo inadequado fixar o valor da causa com base em critérios patrimoniais estritos em ações que buscam a concretização desse direito.

A fixação do valor da causa em demandas de urgência na área da saúde deve considerar a realidade fática do caso, sem presumir custos futuros sem respaldo técnico.

Atribuir valor excessivo ao pedido pode inviabilizar o acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser adotado critério compatível com a natureza da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º e 196; CPC/2015, arts. 292, § 3º; 957; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2050169/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/10/2023;
STJ, AgInt no AREsp 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/09/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência a 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processamento e julgamento do feito.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Público, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência cível
, suscitado pela
3ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, visando à sua imediata internação em hospital de referência no tratamento oncológico, Num. 22849566.

A demanda foi inicialmente proposta perante a 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, com atribuição de valor da causa de R$ 30.000,00, Num. 22849566. Contudo, ao analisar o pedido de tutela de urgência, aquele Juízo, ao tempo em que concedeu a medida pleiteada e reconheceu de ofício a incompetência absoluta, ao proceder à correção do valor da causa por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3º do CPC, fixando-o em R$ 134.115,60 e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

A fundamentação jurídica apresentada pelo Juízo SUSCITADO, Num. 22849567, para o arbitramento do valor da causa consistiu nos seguintes elementos: a) A ação tem por finalidade a internação hospitalar para tratamento de paciente oncológico, sendo indeterminado o prazo de duração desse tratamento; b) Segundo o SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), o valor diário pago pelo SUS para o procedimento “Tratamento de Paciente Oncológico” (código 03.04.10.002-1) é de R$ 367,44; d) Com base no art. 292, § 2º, do CPC, considerou-se uma prestação anual (365 dias), resultando no valor de R$ 134.115,60; c) a correção do valor da causa com base na tabela do SUS, foi chancelado pelo STJ, no julgamento do AREsp n. 1.828.986/SC.

Assim, o feito foi encaminhado à 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ora suscitante, a qual entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda, visto que não há proveito econômico a ser alcançado pela parte autora. O bem vinculado é de valor inestimável, Num. 22849568.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela competência do juízo suscitado, 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Num. 25264762.

Vieram os autos a minha relatoria por redistribuição em razão de cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Conflito
Negativo de
Competência
.

O cerne da controvérsia deve ser enfrentado sob a ótica da natureza jurídica da pretensão deduzida na inicial. O pedido deduzido é de obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial direto e imediato, pois visa ao acesso ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado (art. 6º e art. 196 da CF/88), mediante a efetivação de políticas públicas de atenção integral à saúde.

Nessa perspectiva, o proveito econômico perseguido pela parte autora é inestimável e não suscetível de avaliação monetária objetiva, pois se trata de preservar bens jurídicos indisponíveis, como a vida e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART . 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n . 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1 .808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878 .495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2050169 SP 2023/0028630-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Com efeito, a decisão suscitante assenta-se na premissa de que é incabível ao magistrado proceder à estipulação do valor da causa ex officio, sem demonstração concreta de que a internação hospitalar se prolongará por um período anual. A tutela de urgência concedida tem por escopo atender a uma situação crítica de saúde, consistente na necessidade de ingresso imediato em unidade hospitalar de referência para tratamento e cirurgia oncológica, cujo desdobramento clínico é incerto. A estimativa do valor da causa com base em um período de doze meses implica previsão futura carente de respaldo técnico-científico, impondo critério de quantificação desconectado da urgência da pretensão deduzida.

A definição do valor da causa deve guardar consonância com parâmetros de razoabilidade e refletir, de forma proporcional, o proveito econômico imediato perseguido, sob pena de afastamento indevido da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No caso concreto, a pretensão formulada não possui natureza econômica líquida ou mensurável de forma objetiva, uma vez que não se reclama prestação pecuniária continuada, mas tão somente o acesso a tratamento hospitalar específico.

Cumpre destacar que o juízo suscitado ancorou sua decisão no julgamento do AgInt no AREsp nº 1.828.986/SC, entendimento que, todavia, não configura precedente vinculante. Naquela hipótese, a Corte Superior apenas reconheceu, em caráter excepcional, a legitimidade da utilização da tabela do SUS como critério de aferição do valor econômico do pedido, considerando a padronização do procedimento e sua provável realização na rede pública. Ressaltou-se, ademais, que eventual questionamento acerca desse critério esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ, por exigir reavaliação de elementos fáticos do processo. Não se tratou, pois, da fixação de regra geral aplicável indistintamente, mas de aceitação pontual e casuística, restrita às peculiaridades daquela demanda.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ . POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE . 1. O art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil/2015 autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
2 . Nos autos da presente ação ordinária, em que se objetiva compelir o ente público a fornecer o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, o Juiz de primeiro grau corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa e declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. As instâncias ordinárias entenderam que o valor atribuído à causa é excessivo e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório constante nos autos e procederam à correção com base na tabela do Sistema Único de Saúde, "uma vez que a cirurgia é padronizada e muito provavelmente será realizada pela rede pública de saúde". 4 . Considerando a natureza da prestação almejada e a competência absoluta conferida ao Juizados Especiais para processar e julgar as ações de menor complexidade, não há como modificar o julgado, nos moldes pretendidos, por demandar o reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt no AREsp: 1828986 SC
2021/0023577-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)

O caso em exame, contudo, versa sobre internação hospitalar para fins de tratamento e cirurgia oncológica, cuja duração não se revela previamente delimitável, tampouco suscetível de estimativa objetiva de custos. Diferentemente do paradigma invocado, não se cuida aqui de procedimento médico padronizado com valor predefinido, razão pela qual a decisão mencionada não se presta como precedente apto a justificar a fixação automática do valor da causa com base em um período anual de internação, desprovido de suporte técnico específico.

A adoção do critério aplicado pelo Juízo suscitado resultaria, na prática, na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a maioria das demandas relativas à saúde pública que envolvam internação hospitalar, esvaziando a finalidade da Lei nº 12.153/2009, que é justamente proporcionar uma via processual mais célere, desburocratizada e eficaz em face da Fazenda Pública. Nesse contexto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atribuído na petição inicial, revela-se razoável. Cito jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Capital, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Creuza Ferreira Farias contra o Estado do Pará e o Município de Belém, com pedido de tutela de urgência para disponibilização de leito de UTI.

2. O Juízo do Juizado Especial corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 316.057,15, correspondente a 365 diárias de internação hospitalar, declinando da competência para uma das Varas da Fazenda Pública.

3. O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública recusou a assunção do feito, alegando que a fixação do valor anual do tratamento não condiz com a natureza da demanda, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o critério de arbitramento do valor da causa adotado pelo Juízo suscitado, baseado no custo anual do tratamento médico pleiteado, é adequado para determinar a competência da ação, considerando a inexistência de proveito econômico diretamente aferível nas demandas voltadas à tutela do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. O direito à saúde é bem jurídico inestimável, não sendo adequado fixar o valor da causa com base em critério econômico estrito quando o pedido envolve medida emergencial e de duração indeterminada.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que demandas de saúde não possuem proveito econômico aferível, pois visam à concretização de um direito fundamental diretamente ligado à preservação da vida (STJ - AgInt no AREsp 1734857/RJ).

7. A correção do valor da causa deve considerar a natureza da demanda e não pode impor prognóstico sem respaldo técnico sobre a duração do tratamento, sob pena de afastar indevidamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

8. A fixação automática do valor da causa em patamar equivalente a um ano de internação, sem embasamento médico concreto, não se justifica e pode restringir o acesso ao rito célere e simplificado do Juizado Especial da Fazenda Pública.

9. O parecer do Ministério Público reforça que a atribuição de valor excessivo ao pedido pode inviabilizar o acesso à jurisdição especial, contrariando os princípios da celeridade e simplicidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde configura bem jurídico inestimável, sendo inadequado fixar o valor da causa com base em critérios patrimoniais estritos em ações que buscam a concretização desse direito.

2. A fixação do valor da causa em demandas de urgência na área da saúde deve considerar a realidade fática do caso, sem presumir custos futuros sem respaldo técnico.

3. Atribuir valor excessivo ao pedido pode inviabilizar o acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser adotado critério compatível com a natureza da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 957.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/09/2021.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0815211-42.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/03/2025)

Ante o exposto, conheço do
conflito
negativo de
competência
para dirimi-lo, declarando competente o juízo da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

Comunique-se essa decisão aos Juízos em
conflito
.

À Secretaria para as devidas providências, observando-se, nesse sentido, o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

Decorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, arquivem-se os autos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO
MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador/Relator

Belém, 18/12/2025